Tribunal: TJMT
Processo: 1005734-94.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005734-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBSON DE OLIVEIRA MELO - CPF: 695.124.931-87 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2838-53 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1005734-94.2021.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ROBSON DE OLIVEIRA MELO

Recorrido(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – DEMONSTRADO O CANCELAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA PRIMÁRIA A INSCRIÇÃO SE TORNA ILEGAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL OCORRENTE NA MODALIDADE
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o cancelamento do contrato que deu origem à dívida a negativação se mostra como indevida e ilegal, a merecera declaração de sua inexistência de débito, com o reconhecimento do dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, com a fixação da indenização dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se a litigância de má-fé e seus consectários da sentença.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por ROBSON DE OLIVEIRA MELO, contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais de declaração de inexistência do débito c/c danos morais e ainda lhe aplicou indenização por danos morais, de onde, recorre para reverter a situação narrando que o contrato origem da dívida foi rescindido, o que não dá o direito de negativação e muito menos da existência da dívida. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para a declaração da inexistência do débito e fixação de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em um primeiro momento faço o registro de que o resultado da sentença tem grande parcela de culpa da própria parte autora, que vem com uma narrativa na inicial e depois de apresentados os documentos da contestação altera a versão, revelando a existência de um contrato anterior do qual dizia inexistir e ainda a indicar que teria havido o cancelamento do mesmo, com provas nesse sentido.

Quando se avia uma ação judicial a parte tem que velar pela primazia da correção das informações, narrando de forma clara e certeira acerca da existência ou não de relação jurídica antecedente, e não dizer que não tinha a relação jurídica e que desconhecia a dívida, deveria desde o início trazer a correta versão dos fatos, explicando que tinha o contrato, porém que foi cancelado, simples assim.

Não se afigura, desde a exordial que teria tentado a solução na via administrativa, pois certamente se assim o tivesse feito, teria sim recebido a informação de onde é que era a dívida, inexistindo protocolo sequer de alguma reclamação e muito menos em registro na plataforma do consumidor.gov, que aliás, deveriam as partes, em certas condições tentar a solução na via administrativa, ao invés de entupir o Poder Judiciário com lides desnecessárias.

No caso em epígrafe, seria desnecessária tal tentativa, até porque a negativação já teria ocorrido e o eventual dano moral também, pela própria negativação em si mesma, porém, via de regra grande parte das ações bastaria um simples contato para a solução, o que, infelizmente não se evidencia na maioria esmagadora dos casos.

Voltando ao caso em tela, a má técnica da petição inicial será desconsiderada sob pena de prejuízo ao próprio autor da mesma, relevando-se tal ponto, diante das provas que conduzem à procedência parcial do pedido.

Sobre a dívida negativada no importe de R$ 1.949,04 a mesma teve origem num contrato de viagem celebrado inicialmente com a CVC, de onde, originou-se o contrato de financiamento de valores para a aludida viagem.

Ocorre que, posteriormente, ainda no mesmo dia houve o cancelamento do contrato, de onde, pelas provas acostadas junto com a peça de impugnação à contestação, registra-se que realmente houve o cancelamento da viagem, e, segundo a atendente da própria CVC, o contrato estaria cancelado e teria também sido solvida a questão do cancelamento do financiamento perante a recorrida SANTANDER S/A, o que se demonstra nos autos que inocorrente, causando todo o transtorno em cascata perante a financeira, que, por óbvio, negativou no nome do autor, justamente pelo não pagamento.

Fato é que se a viagem foi cancelada e com a garantia pela funcionária / preposta da própria CVC que as medidas perante a financeira estavam resolvidas, em caso da financeira ter realmente passado os valores para a CVC, cabe a esta cobrar da CVC a devolução de valores.

Poderia ainda se argumentar que a culpa é da CVC, porém, nos moldes do artigo 18 do CDC, existe a solidariedade da cadeia de fornecedores, bem como, houve a negativação por parte da recorrida, advindo daí a sua responsabilidade intrínseca aos fatos narrados, mesmo que, eventualmente oriundo da parte CVC que é parceira comercial com a recorrida.

Outro caminho não há que senão declarar como indevida a negativação dos autos, no valor de R$ 1.949,04 levada a termo pela recorrida.

Sobre os danos morais, na hipótese dos autos o mesmo se dá na modalidade
in re ipsa
, com a simples negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da TRU/MT, nos moldes abaixo:

“SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).”

Cabe agora ao magistrado a análise da valoração do dano moral ocorrido, pela indevida negativação, de onde, levando-se em conta o valor da negativação de R$ 1.949,04, com o objetivo ainda de reparar o dano moral sofrido, sem que se convole tal ato em enriquecimento sem causa, bem como, a impor ao ofensor um caráter pedagógico, dentro da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se ainda em conta a existência de três negativações posteriores, segundo o ID 109974454, arbitro o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por óbvio, como existia um contrato anterior do qual não se respeitou o cancelamento, existia a relação jurídica antecedente, a impor a atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento e ainda com juros de mora a partir da citação válida, exatamente pela relação contratual antecedente.

Sobre a litigância de má-fé, por óbvio, com a procedência da demanda, e relevância dos fatos que conduziram à improcedência da ação, resta afastada da sentença, com os seus consectários da condenação aos honorários advocatícios.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) Declarar
indevida e inexigível a negativação levada a efeito pela recorrida no valor de R$ 1.949,04;

b) Condenar
a recorrida ainda ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a atualização pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, diante da existência de uma relação contratual anterior;

Como já se noticiou da baixa nos órgãos de negativação durante o processo, desnecessária a remessa de baixa aos referidos órgãos de cadastro.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022